Tribunal: TJDFT
Processo: 0005288-61.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REJULGAMENTO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO CASSADO PELO STJ. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. APOSENTADORIA. HORAS EXTRAS. RECURSO DO RÉU. PRELIMINARES. INOVAÇÃO RECURSAL. EXISTENTE. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. NÃO CONHECIMENTO RECURSO AUTOR. REJEITADA. MÉRITO. AUSÊNCIA ATO ILÍCITO. APLICAÇÃO DO TEMA 955. COMPETÊNCIA JUSTIÇA COMUM. INOCORRENTES. MULTA. RECURSO PROTELATÓRIO. NÃO DEVIDA. RECURSO DO AUTOR. NULIDADE. NÃO SURPRESA. REJEITADA. OMISSÃO. DECADÊNCIA. EXISTENTE. CONVENCIONAL. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO ANULADO. QUESTÃO REANALISADA. ART. 211 DO CÓDIGO CIVIL. REQUERIMENTO PARTE. QUALQUER GRAU DE JURISDIÇÃO. REALIZADO. DECADÊNCIA RECONHECIDA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. COM EFEITO INFRINGENTE. ACÓRDÃO INTEGRALIZADO.
1. O Acórdão que julgou os presentes embargos de declaração foi anulado pelo Superior Tribunal de Justiça, em decisão monocrática do Eminente Ministro Relator em Agravo em Recurso Especial, que o julgou omisso e determinou o retorno dos autos a esta instância para reexame dos recursos.
Recurso do Banco do Brasil
2. O Banco do Brasil nada falou quanto ao marco inicial da recomposição fixada na sentença em sede de apelação, sendo incabível que o faça em sede de Embargos de Declaração, por patente inovação recursal. Recurso do Banco do Brasil conhecido em parte.
3. A parte autora indicou os vícios que entende presentes no recurso, não havendo que se falar em não conhecimento. Preliminar rejeitada.
4. Não há que se falar em contradição ou omissão, pois o acórdão analisou toda a questão de forma devidamente fundamentada, absolutamente clara e sem proposições inconciliáveis.
5. Não há que se falar em ausência de ato ilícito por parte do banco réu que deixou de pagar horas extras no momento correto e foi, em ação trabalhista, condenado ao pagamento dos valores pretéritos.
5.1. Reiterado o entendimento de ocorrência de ato ilícito, necessário afastar os vícios de omissão e contradição alegados quanto à legitimidade e obrigação do banco réu, ora embargado.
6. O tema 955 foi devidamente aplicado no acórdão que condenou o banco réu a arcar com metade dos valores devidos a título de recomposição da reserva matemática, devendo, entretanto, serem abatidos os valores já depositados na ação trabalhista.
7. A ausência de análise da competência da Justiça Comum no repetitivo, não a afasta, principalmente porque a matéria discutida é de natureza civil e não trabalhista, já que se refere ao vínculo jurídico civil existente entre a autora, a previdência e o banco empregador.
8. Incabível a aplicação de multa por apresentação de recurso meramente protelatório, mesmo porque a parte autora indicou a existência de vício de fato ocorrente no acórdão.
Recurso da parte autora
9. Inexiste nulidade no acórdão que analisou a questão, em atenção aos fatos e as provas, mas utilizou-se de fundamento diverso do das partes.
9.1. “Ausente violação do princípio da não surpresa (art. 10 do CPC/2015) se o acórdão recorrido, adotando fundamentos jurídicos diversos dos apresentados pela parte, aplica a lei aos fatos narrados e às provas submetidas ao contraditório”. (AgInt no REsp 1711584/TO, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/08/2021, DJe 17/08/2021)
10. O Código Civil distingue a decadência em dois tipos: legal e convencional. A legal é prevista em lei e pode ser declarada de ofício, já a convencional, é a disposto nos contratos firmados entre partes, é só pode ser decretada com pedido específico das partes.
10.1. No caso dos autos, é clara a existência de decadência convencional, pois prevista no regulamento da Previ, que só vincula a Previ e seus associados.
10.2. Nula declaração de decadência feita na apelação, já que determinada de ofício. Omissão reconhecida. Acórdão que analisou o apelo parcialmente anulado.
11. A questão objeto do apelo foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, tendo sido firmada a seguinte tese no REsp 1.312.736/RS: “nas demandas ajuizadas na Justiça comum até a data do presente julgamento - se ainda for útil ao participante ou assistido, conforme as peculiaridades da causa -, admite-se a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias (horas extras), reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, condicionada à previsão regulamentar (expressa ou implícita) e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso."
12. “É híbrida a natureza jurídica da decadência convencional, pois é um misto de matéria de ordem pública (não preclui) e de matéria de direito dispositivo (o juiz só pode dela conhecer se for alegada pela parte). A norma constitui-se em exceção à regra do CPC 332 § 1.o e 487 II e par.ún. e do CPC/1973 219 § 5.o”. (NERY JUNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Código Civil comentado [livro eletrônico]. 4a ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2022. RL-2.34).
12.1. No caso dos autos, após o retorno dos autos do Superior Tribunal de Justiça, que anulou o acórdão anterior, a Previ realizou pedido de decretação da decadência. Considerando que tal pedido pode ser feito a qualquer tempo, necessário seu recebimento.
13. Nos termos do inciso IV do artigo 30 do Regulamento do Plano de Previdência, no caso de perda parcial de remuneração mensal será facultado ao participante preservar um salário-de-participação, devendo tal faculdade ser exercida por meio de requerimento por escrito do participante interessado, a ser formulado no prazo máximo de 90 (noventa) dias contados a partir do reconhecimento judicial à integração das horas extras à remuneração do participante, pois somente neste momento surgiu o interesse e possibilidade da preservação do salário de participação.
13.1. In casu, a parte autora realizou o pedido administrativo após quase 3 (três) anos contados do trânsito em julgado da reclamação trabalhista, tendo decaído do seu direito de preservação do salário de preservação, sendo incabível o pedido judicial de preservação, bem como a inclusão dos reflexos das horas extras nos cálculos da renda mensal da complementação de aposentadoria. Omissão sanada.
14. Dá-se por prequestionada a matéria.
15. Recurso do banco réu conhecido em parte. Na parte conhecida, preliminar de não conhecimento do recurso do autor rejeitada. No mérito, recurso não provido. Recurso da parte autora conhecido e parcialmente provido. Com efeitos infringentes. Omissão sanada. Acórdão integralizado.